Tribunal: STF
Processo: Rcl 68006
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. INADIMPLEMENTO DA MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.032. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 7.5.2024, contra ato da Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 15.4.2024, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1.0035.13.000098-3/003, ao manter decisão pela qual declarada extinta a punibilidade da beneficiária pelo cumprimento integral da pena, apesar do inadimplemento da multa, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032.



    2. O reclamante alega que “a decisão do órgão fracionado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao manter a decisão da magistrada de piso que declarou extinta a punibilidade da sentenciada Dhyesse Sthephanya Bernardes Coelho, independente do pagamento da multa, pela mera presunção de sua hipossuficiência financeira, decorrente do fato de estar assistida pela Defensoria Pública, viola frontalmente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 7.032” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera “a contrariedade do acórdão reclamado, que, à par de efetiva comprovação, porque presume a hipossuficiência pelo mero fato de ser a sentenciada assistida pela Defensoria Pública, extingue a sua punibilidade, mesmo diante do descumprimento da pena de multa” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que, “enquanto no paradigma vinculante invocado, a ADI n.º 7032, o Supremo Tribunal Federal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência, para que seja extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa, o acórdão reclamado, o Agravo em Execução n.º 1.0035.13.000.098-3/003, dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade da condenada aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Haroldo Toscano, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A citação da interessada Dhyesse Sthephanya Bernardes Coelho; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, ‘l’, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao negar provimento ao Agravo de Execução Penal n. 1.0035.13.000098-3/003, mantendo a decisão pela qual declarada extinta a punibilidade da beneficiária pelo cumprimento integral da reprimenda, apesar do inadimplemento da pena de multa, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino.



    5. Na sessão de 15.3.2024 a 22.3.2024, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.4.2024).



    6. Ao proferir o ato reclamado, a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “Conforme adiantado alhures, o Órgão Ministerial pretende, em suma, a vinculação da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade ao prévio adimplemento da pena de multa. 



    Sem razão. 



    Com efeito, na ADI 3.150/DF julgada pelo Supremo Tribunal Federal, restou declarado que segundo o disposto no art. 5º, XLVI, da CF/88, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições, é uma pena que se aplica em razão da prática de crimes, bem como em prevenção à prática dos mesmos, sem perder a natureza das sanções penais. 



    Entretanto, não obstante a obrigatoriedade no adimplemento da pena de multa para a extinção da punibilidade do agente, tal situação só ocorre se quando possui condições financeiras de realizar a quitação da pena acessória. 



    A propósito, calha reproduzir o entendimento recente da Corte Cidadã:



    RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. NOTORIEDADE DA EXISTÊNCIA DE UMA EXPRESSIVA MAIORIA DE EGRESSOS SEM MÍNIMOS RECURSOS FINANCEIROS. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. DIFICULDADES DE REALIZAÇÃO DO INTENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL ANTE OS EFEITOS IMPEDITIVOS À CIDADANIA PLENA DO EGRESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURS NÃO PROVIDO. (...) 



    9. Não se mostra, portanto, compatível com os objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito - destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça’ (Preâmbulo da Constituição da República) - que se perpetue uma situação que tem representado uma sobrepunição dos condenados notoriamente incapacitados de, já expiada a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, solver uma dívida que, a despeito de legalmente imposta - com a incidência formal do Direito Penal - não se apresenta, no momento de sua execução, em conformidade com os objetivos da lei penal e da própria ideia de punição estatal. 



    10. A realidade do sistema prisional brasileiro esbarra também na dignidade da pessoa humana, incorporada pela Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso III, como fundamento da República. Ademais, o art. 3º, inciso III, também da Carta de 1988, propõe a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, propósito com que claramente não se coaduna o tratamento dispensado à pena de multa e a conjuntura de prolongado ‘aprisionamento’ que dela decorre. (...) 



    12. A benfazeja eficiência do sistema de cobrança de multas por parte do Ministério Público - afinal de contas, se é tal órgão a tanto legitimado e se é o fiscal da legalidade da execução penal, deve mesmo envidar esforços para fazer cumprir as sanções criminais impostas aos condenados - pode, todavia, se revelar iníqua ao se ignorarem situações nas quais, por óbvio, não possui o encarcerado que acaba de cumprir sua pena privativa de liberdade as mínimas condições de pagar tal encargo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de seus familiares. (...) 



    16. Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua isenção, porquanto se o Ministério Público, a quem compete, especialmente, a fiscalização da execução penal, vislumbrar a possibilidade de que o condenado não se encontra nessa situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da multa, poderá produzir prova em sentido contrário. É dizer, presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e escancarada - permitindo se prova em sentido contrário. E, por se tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa. (...) 



    19. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a fim de permitir a concessão da gratuidade de justiça, possui amparo no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’, podendo ser elidida caso esteja demonstrada a capacidade econômica do reeducando. 



    20. Recurso especial não provido para preservar o acórdão impugnado e fixar a seguinte tese: O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. (REsp n. 2.090.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2024, DJe de 01/03/2024.) – Destaquei.



    Nesse sentido, revisitando a questão pertinente ao Tema Repetitivo 931, o STJ fixou a seguinte tese ‘O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.’



    Restou consignado, portanto, que a autodeclaração de pobreza possui presunção de veracidade, nos termos da lei processual civil (artigos 98 a 102 do CPC). 



    Tal direito, todavia, não é absoluto e irrestrito, podendo o juiz indeferir se houver nos autos elementos que evidenciem o não preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do §2º do artigo 99 do CPC. 



    In casu, além de não haver nenhum elemento que indique a possibilidade de pagamento por parte da agravada, vejo que esta possui presunção de hipossuficiência financeira, uma vez que encontra-se assistida pela Defensoria Pública de Minas Gerais, razão pela qual entendo que o inadimplemento da pena de multa não pode ser óbice à extinção da punibilidade (ordem n.º 06). 



    A propósito, calha reproduzir o entendimento exarado por este e. Tribunal de Justiça: (...)



    Destaca-se que o novo entendimento exarado pela Corte Cidadã no Tema 931, significa para o condenado sem condições financeiras ‘a reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, permitindo-lhe reconstruir sua vida sob as balizas de um patamar civilizatório mínimo. A interdição de direitos decorrente da não extinção da punibilidade, segundo Schietti, leva esses condenados a um estágio de desmedida invisibilidade, comparável a própria inexistência de registro civil’. 



    Dessa sorte, tem-se que o condicionamento da extinção da punibilidade ao adimplemento da pena de multa transmuda-se em punição hábil a acentuar a já agravada situação de penúria e indigência dos apenados em situação hipossuficientes. 



    Portanto, não obstante a ausência de quitação da pena de multa, uma vez presumida a condição de hipossuficiência da apenada, mostra-se viável a declaração da extinção da punibilidade da pena” (fls. 3-7, e-doc. 4).



    7. Diferente do alegado na inicial, não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, na qual este Supremo Tribunal conferiu ao art. 51 do Código Penal interpretação conforme à Constituição da República, “no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada”.



    No voto condutor do julgamento, o Relator assentou, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, que “a impossibilidade de pagamento da pena de multa deve ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade”.



    No voto vogal proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032, o Ministro Cristiano Zanin ressaltou que “impedir a extinção da punibilidade e a reabilitação do apenado hipossuficiente perante a sociedade é contraproducente e incompatível com a dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição Federal)” e enfatizou que “é importante que se permita ao juiz da execução, de forma fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela insuficiência de recursos do apenado, diante das informações presentes nos autos que reflitam essa realidade – para que seja possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder Judiciário”.



    Na espécie, a Juíza de Direito da Vara de Execução Penal – Meio Aberto – da comarca de Araguari/MG, na decisão mantida pelo Tribunal de Justiça, declarou extinta a punibilidade da beneficiária pelo integral cumprimento da pena, anotando verificar-se, com a análise do processo, sua hipossuficiência, em razão de ser assistida pela Defensoria Pública.



    Evidencia-se ter a autoridade competente analisado a situação concreta da apenada, à luz das provas do processo. A questão sobre os elementos utilizados para a conclusão sobre a hipossuficiência da beneficiária não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.032.



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário reconhecer inexistente prova apta a demonstrar a hipossuficiência da beneficiária, sendo imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora